Tribunal: TJSP
Processo: 1017945-09.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Termo inicial dos juros de mora. Vencimento das parcelas. Exegese do art. 397 do código civil. Multa contratual prevista para o caso de inadimplemento, não cobrada na petição inicial. impossibilidade de conhecimento desta pretensão. inovação recursal.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Termo inicial dos juros de mora. Vencimento das parcelas. Exegese do art. 397 do código civil. Multa contratual prevista para o caso de inadimplemento, não cobrada na petição inicial. impossibilidade de conhecimento desta pretensão. inovação recursal.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da autora parcialmente provido.
3. Obrigação positiva e líquida. Mora ex re. Juros que devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade. Exegese do art. 397 do CPC. Recálculo da dívida de acordo com os parâmetros ora definidos.
4. Multa não discutida na origem. Inovação recursal. Questão não submetida ao crivo do contraditório: Impossibilidade de conhecimento
5. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.